Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-46.2025.8.11.0096
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000594-46.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRANI CLARA BATISTA ROSA - CPF: 627.091.001-34 (RECORRENTE), BEATRIZ PELISSARI ZANOTELLI STINGUEL - CPF: 034.748.345-33 (ADVOGADO), CONCEICAO BATISTA ROSA DE LIMA - CPF: 001.632.971-69 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000594-46.2025.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.o
1000594-46.2025.8.11.0096

Recorrente: Irani Clara Batista Rosa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizadas. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora por litigância de má-fé. O recurso objetiva a reforma total da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais; (iii) examinar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável está comprovada por documentos juntados aos autos, que evidenciam a anuência da autora, incluindo assinatura eletrônica e informações claras sobre a natureza do contrato e os valores contratados.

4.

Não há prova nos autos de vício de consentimento, coação, ameaça ou ausência de informação capaz de invalidar o negócio jurídico, inexistindo, portanto, ilegalidade nos descontos efetuados.

5.

A pretensão de conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo pessoal não encontra respaldo legal, dada a regularidade da contratação.

6.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, não se configuram os pressupostos para indenização por danos morais.

7.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por não estarem presentes elementos suficientes que indiquem alteração proposital da verdade dos fatos ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando há documentos comprobatórios com informações claras e assinatura eletrônica da parte contratante.

2.

A inexistência de prova de vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade contratual e a repetição de indébito.

3.

Não caracterizado o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

4.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de má-fé processual, sendo incabível em caso de simples exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, I; 80, II; 411, III. Lei 9.099 de 1995, artigos 46, 55. Código de Defesa do Consumidor, normas gerais.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1002208-53.2021.8.11.0023, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Marilsen Andrade Addario, julgado em 4.10.2023, DJE 6.10.2023.
TJMT, Recurso Inominado 1000522-87.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 21.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000594-46.2025.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.o
1000594-46.2025.8.11.0096

Recorrente: Irani Clara Batista Rosa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Irani Clara Batista Rosa

Ação:
Declaratória cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença:
(Id.

324028371):
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora recorrente ao pagamento e multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id. 324028372):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, requerendo o afastamento de penalidade imposta.

Contrarrazões (Id.):
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000594-46.2025.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.o
1000594-46.2025.8.11.0096

Recorrente: Irani Clara Batista Rosa

Recorrido
:
Banco BMG S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
Irani Clara Batista Rosa em face de
Banco BMG S.A.
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alega ter constatado diversos descontos em seu beneficio previdenciário referente a cartão de crédito, com descontos mensais de R$ 18,38 (dezoito reais e trinta e oito centavos) a R$ 67,88 (sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 2.356,59 (dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), afirmando que o contrato que ensejou os referidos descontos foi na modalidade, afirmando que o contrato que ensejou os referidos descontos foi na modalidade
Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), todavia.

Todavia, não foi à contratação que solicitou, sendo
induzida ao erro, não cumprindo o banco com o seu dever de informação, uma vez que pretendia contrair em empréstimo simples pessoal.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a parte recorrente foi coagida ou ameaçada para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e saques em cartão de crédito, inexistindo qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento. Logo, os contratos são lícitos.

Em que pese as alegações da autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do cartão de crédito questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura eletrônica do consumidor ao final.

Com relação ao pedido subsidiário de conversão do contrato de RMC em empréstimo comum, tal pretensão não encontra amparo legal, uma vez reconhecido a validade da contratação originária. A intervenção judicial para modificar o conteúdo de contratos validamente celebrados deve ser excepcional, limitando-se às hipóteses de manifesta abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por não estarem presentes elementos suficientes que indiquem alteração proposital da verdade dos fatos ou intenção deliberada de prejudicar a parte adversa.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença de origem, apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé, mantendo a sentença de 1° grau nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025